Tribunal: STF
Processo: ADI 4320
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL – REGIONAL DO TRABALHO – DISCIPLINA. Surge harmônica, com a Constituição Federal, disciplina na escolha dos integrantes do Órgão Especial que, levando em conta antiguidade e merecimento, contempla o quinto constitucional.